Tribunal: TJPA
Processo: 0811683-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811683-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CLAUDIA VANESSA GOMES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO

EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de repactuação de dívidas c/c tutela de urgência, deferiu parcialmente a liminar para limitar a 30% da remuneração da parte autora os descontos relativos a empréstimos consignados. A autora alegou situação de superendividamento, com retenções mensais superiores a R$ 6 mil em sua conta, comprometendo sua subsistência e inviabilizando o adimplemento de outras obrigações essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em percentual inferior ao previsto na legislação estadual vigente, em razão da proteção do mínimo existencial; (ii) definir se a Lei Estadual nº 10.287/2023, que elevou a margem consignável para 50%, é aplicável a contratos firmados anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração da autora encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, não representando interferência ilegítima nos contratos firmados, mas sim medida excepcional para reequilibrar a relação contratual em face de superendividamento.

4.

A Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou o art. 126 do RJU para elevar a margem consignável para 50%, não se aplica aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, por força do princípio da legalidade e da vedação à retroatividade prejudicial ao consumidor.

5.

A decisão recorrida encontra-se amparada na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para introduzir o tratamento jurídico do superendividamento, prevendo mecanismos de preservação do mínimo existencial e de repactuação de dívidas.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a limitação judicial de descontos em folha ou conta salário, especialmente em hipóteses de comprometimento integral da renda do consumidor, como forma de preservar sua subsistência digna.

7.

A alegação de culpa exclusiva da autora pelo superendividamento não afasta o dever de proteção previsto no CDC, nem o reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor bancário.

8.

Não há ilegalidade na decisão de primeiro grau, que ponderou adequadamente os interesses em conflito e atendeu aos pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária a análise de constitucionalidade da legislação estadual, inexistindo ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados em 30% da remuneração líquida do consumidor é admissível judicialmente quando evidenciada situação de superendividamento que comprometa seu mínimo existencial.

2.

A Lei Estadual nº 10.287/2023, que aumentou a margem consignável para 50%, não se aplica a contratos celebrados antes de sua vigência.

3.

A atuação judicial para preservar o mínimo existencial do consumidor não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas expressão da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 6º, VIII, 51, IV, 104-A (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Lei Estadual nº 5.810/1994 (com redação dada pela Lei nº 10.287/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1584501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, j. 14.11.2022, T4, DJe 18.11.2022; TJPA, ApC 0756759-87.2016.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 16.09.2024; TJRO, AI 0800760-24.2023.8.22.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2023; TJMG, AI 0577215-55.2023.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 04.07.2023.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0833239-28.2024.8.14.0301, deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitando os descontos oriundos de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora.

Na ação de origem, CLAUDIA VANESSA GOMES SANTIAGO alegou estar em situação de superendividamento, com a renda mensal inteiramente comprometida em razão de débitos que totalizam R$ 9.676,42 (nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), além de uma parcela mensal de financiamento imobiliário de R$ 2.036,33 (dois mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos), esta última não passível de repactuação.

Afirmou que o Banpará realizava retenções mensais de R$ 6.456,68 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) diretamente em seu contracheque e conta corrente, comprometendo o seu mínimo existencial e impossibilitando o adimplemento de outras dívidas.

Por fim, requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos abarcados na repactuação, a suspensão dos descontos em folha e conta bancária até aprovação de plano de pagamento, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em 30% da remuneração, além da abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo da demora, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para que no prazo de 48h a contar da intimação dessa decisão sejam limitados os descontos oriundos na modalidade de empréstimo consignado em 30% da remuneração, tratando-se de medida excepcional considerando a comprovação de que os descontos tem consumido o salário da autora. A tutela também alcança o requisito da reversibilidade, uma vez que pode ser interrompida a qualquer tempo se verificado que não remanescem os argumentos que a definiram. (...)”.

Inconformado com a decisão, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id.

27509545).

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que houve violação à cláusula da reserva de plenário, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, por ter o juízo
a quo
afastado norma legal vigente sem declarar sua inconstitucionalidade, em flagrante ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, argumenta que a decisão atacada violou a Lei Estadual nº 5.810/94, com redação dada pela Lei nº 10.287/2023, que autoriza o limite de até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta para descontos consignados de servidores públicos, bem como afronta o Decreto Federal nº 11.150/2022, que exclui expressamente tais empréstimos do rol passível de repactuação.

Aponta que os descontos praticados estão plenamente amparados na legislação estadual aplicável aos servidores públicos, inexistindo qualquer irregularidade ou abuso por parte da instituição financeira. Ressalta a validade dos contratos firmados e a regularidade de sua execução, sob o princípio do
pacta sunt servanda,
aponta os artigos 104, 174 do Código Civil afirmando a obrigatoriedade da convenção e ausência de vício de consentimento, e que não há comprovação de fato superveniente que justifique a revisão contratual, uma vez que tal endividamento se deu por culpa exclusiva da autora.

Alega que a autora busca a revisão contratual, e que o juízo
a quo
ao

impor a limitação dos descontos oriundos na modalidade de empréstimo consignado em 30% intervém sobre pactos livremente firmados, bem como cita a Súmula 381 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão, para assegurar a continuidade dos descontos conforme os contratos firmados e a legislação estadual vigente.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id.

27948938). Entendi que a decisão recorrida estava devidamente fundamentada na Lei nº 14.181/2021, e que os contratos de empréstimo foram firmados antes da entrada em vigor da nova margem consignável prevista na Lei Estadual nº 10.287/2023, sendo inaplicável ao caso concreto. Além disso, reconheci que a situação de superendividamento da agravada compromete seu mínimo existencial, justificando a limitação dos descontos em 30%.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo, sustentando a manutenção da decisão agravada (id.

28500318).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 13ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela ausência de interesse público relevante e absteve-se de intervir no feito (id.

27509545).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0833239-28.2024.8.14.0301, deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitando os descontos oriundos de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora.

Na ação de origem, CLAUDIA VANESSA GOMES SANTIAGO alegou estar em situação de superendividamento, com a renda mensal inteiramente comprometida em razão de débitos que totalizam R$ 9.676,42 (nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), além de uma parcela mensal de financiamento imobiliário de R$ 2.036,33 (dois mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos), esta última não passível de repactuação.

Afirmou que o Banpará realizava retenções mensais de R$ 6.456,68 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) diretamente em seu contracheque e conta corrente, comprometendo o seu mínimo existencial e impossibilitando o adimplemento de outras dívidas.

Por fim, requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos abarcados na repactuação, a suspensão dos descontos em folha e conta bancária até aprovação de plano de pagamento, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em 30% da remuneração, além da abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo da demora, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para que no prazo de 48h a contar da intimação dessa decisão sejam limitados os descontos oriundos na modalidade de empréstimo consignado em 30% da remuneração, tratando-se de medida excepcional considerando a comprovação de que os descontos tem consumido o salário da autora. A tutela também alcança o requisito da reversibilidade, uma vez que pode ser interrompida a qualquer tempo se verificado que não remanescem os argumentos que a definiram. (...)”.

Inconformado com a decisão, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id.

27509545).

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que houve violação à cláusula da reserva de plenário, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, por ter o juízo
a quo
afastado norma legal vigente sem declarar sua inconstitucionalidade, em flagrante ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, argumenta que a decisão atacada violou a Lei Estadual nº 5.810/94, com redação dada pela Lei nº 10.287/2023, que autoriza o limite de até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta para descontos consignados de servidores públicos, bem como afronta o Decreto Federal nº 11.150/2022, que exclui expressamente tais empréstimos do rol passível de repactuação.

Aponta que os descontos praticados estão plenamente amparados na legislação estadual aplicável aos servidores públicos, inexistindo qualquer irregularidade ou abuso por parte da instituição financeira. Ressalta a validade dos contratos firmados e a regularidade de sua execução, sob o princípio do
pacta sunt servanda,
aponta os artigos 104, 174 do Código Civil afirmando a obrigatoriedade da convenção e ausência de vício de consentimento, e que não há comprovação de fato superveniente que justifique a revisão contratual, uma vez que tal endividamento se deu por culpa exclusiva da autora.

Alega que a autora busca a revisão contratual, e que o juízo
a quo
ao

impor a limitação dos descontos oriundos na modalidade de empréstimo consignado em 30% intervém sobre pactos livremente firmados, bem como cita a Súmula 381 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão, para assegurar a continuidade dos descontos conforme os contratos firmados e a legislação estadual vigente.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id.

27948938). Entendi que a decisão recorrida estava devidamente fundamentada na Lei nº 14.181/2021, e que os contratos de empréstimo foram firmados antes da entrada em vigor da nova margem consignável prevista na Lei Estadual nº 10.287/2023, sendo inaplicável ao caso concreto. Além disso, reconheci que a situação de superendividamento da agravada compromete seu mínimo existencial, justificando a limitação dos descontos em 30%.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo, sustentando a manutenção da decisão agravada (id.

28500318).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 13ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela ausência de interesse público relevante e absteve-se de intervir no feito (id.

27509545).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência, para determinar que os descontos oriundos de empréstimos consignados fossem limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, diante da constatação de que tais descontos consumiam praticamente todo o salário da autora, comprometendo seu mínimo existencial e impedindo o adimplemento de outras obrigações essenciais.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso.

Para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta a reparação ou os bens lesados não sejam quantificáveis de modo a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento,
a favor da parte agravada
. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, baseou-se nos documentos apresentados, dos quais se extrai que a parte autora encontra-se em estado de superendividamento, com compromissos mensais que ultrapassam sua capacidade financeira, especialmente considerando as consignações em contracheque e conta corrente que, somadas, atingem R$ 6.456,68 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), valor este que inviabiliza sua subsistência digna e impede a quitação de outras dívidas.

O argumento recursal sustentado pelo agravante de que a Lei Estadual nº 5.810/94, com redação da Lei nº 10.287/2023, autoriza a margem consignável de até 50% da remuneração bruta, não se sustenta no caso concreto, pois, como bem fundamentado na decisão liminar, os contratos foram firmados antes da vigência da nova legislação, sendo inaplicável ao presente caso.

Com efeito, a Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou a Lei Estadual nº 5.810/1994, elevando a margem consignável do funcionalismo público estadual para até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, somente entrou em vigor na data de sua publicação, em 15 de dezembro de 2023.

Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que os contratos de empréstimo firmados entre a autora e o banco agravante datam dos meses de março de 2022 e setembro de 2023 (id 113285464 - Pág. 1 e id.

113285464 - Pág. 52), ou seja, foram celebrados sob a égide da norma anterior, o que afasta a aplicação da nova margem ao caso concreto, nos termos do princípio da legalidade e da irretroatividade das normas que importem em ônus à parte mais vulnerável na relação de consumo.

Para corroborar com o exposto, destaco jurisprudência sobre caso semelhante neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito civil e administrativo. Agravo interno. Descontos de empréstimo consignado. Limitação a 30% da remuneração .
Aplicação da legislação vigente à época. Lei estadual nº 10.287/2023 não aplicável.
Manutenção da decisão monocrática . Agravo interno desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ricardo Claudino da Silva, limitando os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 3472264 a 30% da remuneração do servidor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a modificação legislativa promovida pela Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou o art . 126 do RJU para aumentar a margem consignável para 50%, é aplicável ao caso em análise, que foi julgado sob a vigência da redação anterior do RJU, que limitava a margem a 30%.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Estadual nº 10 .287/2023 entrou em vigor em 18/12/2023 e, portanto, não se aplica ao caso concreto, cuja sentença foi proferida em 2020, sob a égide da redação anterior do RJU. 4. A limitação de 30% dos descontos na folha de pagamento, prevista no art. 7º da Constituição Federal e na Lei n .º 10.820/2003, visa resguardar a manutenção básica do servidor. A decisão monocrática agravada interpretou corretamente a legislação aplicável. 5 . A alegação de culpa exclusiva do agravado pelo endividamento não merece acolhida, pois há previsão legal e jurisprudencial sobre a limitação dos descontos, que deve ser observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. A modificação legislativa que altera a margem consignável para 50% (Lei Estadual nº 10.287/2023) não se aplica a casos julgados sob a legislação anterior que estabelecia o limite de 30%. 2 . Os descontos referentes a empréstimos consignados devem observar o limite de 30% da remuneração do servidor, visando à proteção de sua subsistência.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024 . Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07567598720168140301 22272855, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

No que se refere à regularidade dos contratos firmados pelas partes, a decisão recorrida foi categórica ao afirmar que a limitação imposta — de 30% sobre a remuneração — refere-se exclusivamente às consignações decorrentes de empréstimos, com fundamento na legislação consumerista e no princípio da preservação do mínimo existencial. Assim, não prospera a tese recursal de que tal limitação representaria ingerência judicial ilegítima nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, bem, pois se trata de intervenção legítima do Poder Judiciário na proteção da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, conforme preconizado no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar, ainda, que os descontos em folha de pagamento — ainda que autorizados contratualmente — devem respeitar limites que garantam a subsistência do contratante, observando a cláusula constitucional de proteção do salário, prevista no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal. Não se trata de questionar a validade dos contratos celebrados, mas de reequilibrar os efeitos de sua execução, quando esta compromete integralmente a remuneração do servidor, em prejuízo de sua sobrevivência digna.

Por derradeiro, também não merece acolhimento a alegação recursal de que a responsabilidade pelo superendividamento seria exclusiva da parte agravada. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, bem como no Superior Tribunal de Justiça — inclusive sob a égide da Lei nº 14.181/2021 — reconhece o dever de cooperação e transparência das instituições financeiras no momento da contratação, e autoriza a limitação judicial dos descontos, sobretudo quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

Vejamos

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1 .
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3 . Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016). (grifei).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO .
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% . MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes . 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. 4 . Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese . 6. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- NECESSIDADE. 1 -
A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art . 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Após a realização da audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento.
(TJ-MG - AI: 05772155520238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023). (grifei).

Agravo de instrumento. Revisional de contrato. Repactuação de dívidas. Superendividamento . Tutela antecipada. Limitação em 30% dos rendimentos líquidos. Mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.
É possível, numa análise perfunctória, a concessão de tutela de urgência consubstanciada na suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo para salvaguardar o mínimo existencial do consumidor . A Lei n. 14.181/21 institui uma sistemática de prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor apresentando, inclusive, instrumentos na defesa da dignidade da pessoa humana, a fim de manter o mínimo existencial ao possibilitar a repactuação de dívidas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800760-24 .2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 05/06/2023. (TJ-RO - AI: 08007602420238220000, Relator.: Des . Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 05/06/2023). (grifei).

Assim, havendo previsão legal e jurisprudencial que ampara a medida deferida pelo juízo de origem, sua reforma se mostra indevida. A decisão recorrida, nesse aspecto, encontra-se em perfeita sintonia com a legislação aplicável e com os princípios constitucionais que norteiam a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Outrossim, os fundamentos apresentados pelo agravante — como a liberdade contratual, o princípio do pacta sunt servanda e a ausência de fato superveniente que justificasse a revisão contratual — não se sobrepõem ao princípio da função social do contrato, que exige equilíbrio nas relações negociais, especialmente quando constatada vulnerabilidade excessiva de uma das partes.

O banco agravante também alega que os descontos foram autorizados pela autora e que não há ilegalidade nos contratos. Contudo, esta Relatoria observa que não se discute aqui a validade dos contratos, mas sim a excepcional limitação dos seus efeitos diante de uma situação concreta de violação ao mínimo existencial, circunstância que legitima, inclusive sob o manto da jurisprudência do STJ, a atuação do Poder Judiciário para mitigar os efeitos contratuais em prol da dignidade humana.

Portanto, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida. Ao contrário, entendo que a medida adotada pelo juízo singular foi proporcional, razoável e lastreada em fundamentos jurídicos adequados, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025